Tribunal: TJDFT
Processo: 0704538-27.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO DE 1/8. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. MULTIRREINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra a sentença que condenou a ré pela prática do crime de denunciação caluniosa, previsto no artigo 339, caput, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a dosimetria da pena; e, (ii) o regime inicial de cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e, o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente. A escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado. Utilizado o critério de 1/8 (um oitavo) devidamente justificado.
4. Mantém-se os maus antecedentes e a multirreincidência quando foram utilizadas condenações distintas, na primeira e segunda fase, não alcançadas pelo respectivo período depurador.
5. Considerando a multirreincidência e os maus antecedentes, ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido fixada abaixo de 04 (quatro) anos, correta a fixação do regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso (semiaberto), conforme art. 33, § 2o, alínea "c", e § 3o, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.